Tribunal: TJBA
Processo: 8020502-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020502-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DANIEL GOMES ARRUDA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Indeferimento da gratuidade da justiça. Ausência de comprovação da hipossuficiência. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa física, por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, com base na declaração de hipossuficiência desacompanhada de provas documentais. III. Razões de decidir 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos constantes nos autos ou ausência de prova da condição alegada. 4. A legislação exige que, antes de indeferir o pedido, o magistrado oportunize à parte a demonstração de sua hipossuficiência, o que foi observado no caso concreto. 5. A parte agravante limitou-se a alegar dificuldades financeiras, sem juntar qualquer prova que evidenciasse impacto relevante em sua renda ou despesas mensais. 6. Jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais reafirma que a ausência de comprovação mínima da necessidade impede a concessão do benefício. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: "A declaração de hipossuficiência, desacompanhada de provas mínimas, não é suficiente para concessão da gratuidade da justiça, cabendo ao magistrado indeferi-la diante da inexistência de comprovação da alegada condição econômica." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 850.977/MS; STJ, AgRg no AREsp 815.190/RS; TJ-BA, AI 8006530-34.2021.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020502-32.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DANIEL GOMES ARRUDA e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.